Tribunal: TJES
Processo: 5001559-07.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-07.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GERONDINA ITELVINA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001559-07.2023.8.08.0064

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GERONDINA ITELVINA DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GERONDINA ITELVINA DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é portadora de fibrose pulmonar com fenótipo progressivo (CID 10: J84.1), sendo prescrita a medicação Nintedanibe 150 mg – em duas tomadas ao dia via oral – 60 cápsulas/mês. Informa, no entanto, que se trata de medicamento de alto custo, não podendo custear o mesmo, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pretendendo seu fornecimento às expensas do Estado.

Em contestação (ID 10530099), o requerido informa que o medicamento
Nintedanibe
não é padronizado, não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME, não faz parte de qualquer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e não possui eficácia comprovada.

A sentença (ID 10530143) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ratificando a liminar deferida, e determinando que o Estado do Espírito Santo conceda a autora, a partir do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento Nintedanibe 150 mg – em duas tomadas ao dia via oral - 60 cápsulas/mês. Nestes termos, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10530146), reiterando o alto custo do medicamento e a impossibilidade de fornecimento.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10530152), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150 MG para tratamento de fibrose pulmonar
.

Em que pese a alegação de que não restou evidenciada a necessidade do medicamento, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, foi colacionado aos autos um laudo bastante detalhado do Dr. Leonardo Pinheiro Nunes (CRM/MG 31940), médico pneumologista, esclarecendo que:
“Paciente vem evoluindo desde então com piora clínica, caracterizada por aumento da tosse seca e da dispneia que anteriormente era para subir morro e atualmente para andar no plano (escala de dispneia MRC=2) além de piora do padrão fibrótico nas imagens tomográficas sequenciais (2019-2022-2023) e também da função pulmonar de acordo com a CVF medida (2 testes em 2022)”
, ID 10530089.

Foi nomeada a Dra. Tatiana Stefenoni Kruger Perin (CRM/ES 8477) para avaliar a autora, sendo interessante destacar os seguintes pontos (ID 10530131):

“Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

Paciente mantém dispneia e sibilância mesmo em estado de repouso e em uso de medicações broncodilatadoras. Quaisquer funções exercidas seriam em detrimento do quadro clínico apresentado”.

“A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária?

Sim, de forma permanente”.

Pelo que se percebe, tenho que o medicamento (NINTEDANIBE) preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) incapacidade financeira para arcar com os custos; c) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora, bem como a perícia realizada demonstraram a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, eis que comprovado no laudo que o Nintedanibe pode retardar a progressão da doença ou, até mesmo, estabilizá-la, trazendo maior qualidade de vida à autora. A incapacidade financeira da autora é presumida, considerando ser a mesma meeira e, por fim, o medicamento tem registro válido na ANVISA, conforme informado pelo NAT.

Ressalto, por fim, que o NAT ao ser acionado emitiu parecer desfavorável ao fornecimento da medicação unicamente pelo fato de não ter sido apresentadas gasometrias, tomografias realizadas em nos anos de 2019-2022-2023 e espirometrias que possam comprovar a condição da paciente (ID 10530138), no entanto, não é justificativa para o não acolhimento do pedido, considerando que no laudo e na perícia realizadas a condição clínica da autora ficou bastante esclarecida, bem como sua real necessidade em utilizar a medicação.

Colhe-se da jurisprudência da TR:

“No caso em exame, o recorrido afirma necessitar de Nintedanibe 150mg por apresentar quadro de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10:J 84.1). Às fls. 04/07 consta relatório médico para aquisição de medicação específico, atestando a necessidade peculiar da medicação solicitada, relata que o SUS não oferece terapia medicamentosa para o tratamento do qual necessita o requerente. É certo, outrossim, que a indicação do material apropriado à patologia da parte, na visão deste relator, cabe ao médico responsável pelo acompanhamento, de modo que os critérios padronizados do Ministério da Saúde não podem servir de base à negativa do Estado. Ressalto que para o fornecimento de medicação não incluída na lista do SUS, necessário o cumprimento dos seguintes requisitos, não comprovados no caso concreto: ¿(I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento. Quanto ao requisito I do STJ, entendo que o laudo de fls. 04/07 atende ao determinado, já que atesta a necessidade do medicamento e informa que não existe medicamento alternativo no SUS. Tal fato é corroborado pelo Relatório emitido pelo NAT (fl. 19, item 2). A incapacidade financeira é presumida pela afirmação do autor na inicial de que não possui recursos financeiros para arcar com o medicamento que aqui pleiteia. Por fim, quanto ao requisito III de registro na ANVISA, o documento de fls. 33/34 juntado aos autos pelo próprio recorrente afirma que o medicamento possui registro naquele órgão. Por tudo exposto, concluo que havendo comprovação da necessidade concreta da medicação em questão e não havendo medicação substituta oferecida pelo SUS e essencial para seu tratamento, o recorrido cumpriu com os requisitos obrigatórios e, portanto, faz jus a procedência de seu pedido. Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada (...)”. (TJ-ES - RI: 00016065920188080026, Relator: FABIO PRETTI, Data de Julgamento: 16/12/2019, COLEGIADO RECURSAL - 3º GAB - 4ª TURMA).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)